Tribunal: TJDFT
Processo: 0707541-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0707541-28.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIOLA SILVA GOMES RECORRIDO: KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO, TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DESPACHO Não obstante o pedido de gratuidade judiciária formulado pela recorrente, verifica-se que ela pretende reparação por danos materiais em face de companhia aérea por alegada falha na prestação de serviços em relação ao voo internacional. Os fatos narrados se mostram, em princípio, incompatíveis para pessoa economicamente hipossuficiente. Sendo assim, intime-se a parte recorrente para que demonstre a situação de hipossuficiência ou proceda ao recolhimento do preparo integral, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito